Tribunal: TJSP
Processo: 2230130-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou multa de 10% do valor da dívida exequenda à agravante. Pretensão à sua reforma. Superveniência de r. sentença. Cognição sumária suprida por cognição exauriente. Perda de objeto recursal. AGRAVO PREJUDICADO.